Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-61.2025.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO. BUSCA DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou, com fundamento no art. 395, III, do CPP, aplicado subsidiariamente ao ECA, a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), imputado a adolescente flagrado com entorpecentes e balança de precisão, tendo confessado a prática da traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos de justa causa para o recebimento da representação por ato infracional; e (ii) verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela recursal foi indeferida por ausência de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à efetividade da jurisdição, não estando configurado o periculum in mora exigido pelos arts. 300 do CPC e 213, § 1o, do ECA.
4. A busca pessoal foi legítima, pois precedida de fundada suspeita, consubstanciada em comunicação oficial via rádio com imagens dos suspeitos e na conduta do adolescente de dispensar entorpecente ao avistar os policiais, nos termos do art. 244 do CPP.
5. A entrada na residência, ao que indica os autos, foi validamente autorizada pela genitora do representado, que inclusive auxiliou nas buscas, estando presente o estado de flagrante delito, dada a natureza permanente do tráfico de drogas.
6. A confissão do adolescente, aliada à apreensão de drogas em diferentes porções, balança de precisão e valor em dinheiro, constitui conjunto probatório suficiente para o recebimento da representação, conforme § 2o do art. 182 do ECA.
7. O juízo de admissibilidade da representação exige apenas cognição sumária, sendo prematura a rejeição da peça inaugural com base em suposta ilicitude de prova, quando ausente manifesta nulidade ou flagrante constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para receber a representação ofertada, determinando o regular prosseguimento do feito socioeducativo, indeferindo, contudo, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Tese de julgamento:
1. A representação por ato infracional pode ser recebida quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 182, § 2o, do ECA.
2. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita objetiva, confirmada por conduta do abordado e comunicação prévia da inteligência policial.
3. A busca domiciliar é válida quando consentida pelo responsável legal e amparada por situação de flagrante delito.
4. A tutela recursal somente se justifica diante de risco concreto de dano ou de ineficácia da prestação jurisdicional, não caracterizado quando ausentes elementos atuais que indiquem periculum in mora.